Tribunal: STF
Processo: AI 674563
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      A decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conhece do recurso especial por ausência de pressupostos de admissibilidade, diz respeito às normas processuais de natureza infranconstitucional, circuntância impeditiva da subida do
extraordinário.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
                       Agravo regimental a que se nega provimento.